Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702751-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. R. P., A. D. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: A. A. R. P. APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por A. A. R. P. e A. D. L. P. contra a sentença de ID 37769163, proferida em ação de abertura de testamento particular que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme solicitado no ID 37769175. Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator